Tribunal: STF
Processo: AI 747807
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. 
   ADVOGADO CONDENADO NAS PENAS DO ART. 140 E DO INCISO II DO ART. 
   141 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV 
   DO ART. 5º DA CF/88. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL 
   PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO 
   MAGNO TEXTO. ART. 133 DA MAGNA CARTA. IMUNIDADE MATERIAL. 
   INAPLICABILIDADE.
1. A alegação de afronta a garantias 
   constitucionais do processo, se existente, ocorreria de forma 
   reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via 
   extraordinária. Logo, para se chegar à conclusão pretendida pela 
   parte agravante, faz-se necessário o reexame do conjunto 
   probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279 desta 
   excelsa Corte.
2. De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal já 
   fixou o entedimento de que não é absoluta a inviolabilidade do 
   advogado, por seus atos e manifestações, o que não infirma a 
   abrangência que a Magna Carta conferiu ao instituto, de cujo 
   manto protetor somente se excluem atos, gestos ou palavras que 
   manifestamente desbordem do exercício da profissão, como a 
   agressão (física ou moral), o insulto pessoal e a humilhação 
   pública (HC 69.085, da relatoria do ministro Celso de Mello).
3.
   Agravo regimental desprovido.